Tribunal: TJDFT
Processo: 0720701-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720701-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DAPHINIE CAROLINE TORQUATO PEREIRA AGRAVADO: AUTO POSTO AEROPORTO LTDA - ME, AUTO POSTO ALVORADA LTDA - ME, AUTO POSTO JK LTDA - ME, AUTO POSTO CAPITAL LTDA - ME, AUTO POSTO CONCORDE LTDA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias.